Tribunal: TJPA
Processo: 0807658-41.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807658-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: B D VEST COFECCOES LTDA

AGRAVADO: MILTON CESAR BARBOSA BRAZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807658-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: B D VEST CONFECÇÕES LTDA

AGRAVADO: MILTON CESAR BARBOSA BRAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica em recuperação judicial, em ação monitória voltada à cobrança de crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para demonstrar a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo aplicável a presunção relativa prevista para pessoas naturais, conforme arts. 98 e 99, §3º, do CPC e Súmula nº 481 do STJ.

A condição de recuperação judicial, por si só, não implica hipossuficiência financeira, sendo necessário demonstrar incapacidade absoluta de custear o processo.

Os documentos apresentados — balancetes contábeis e extratos bancários — evidenciam dificuldades econômicas, mas não comprovam de forma cabal a impossibilidade financeira, distinguindo-se dificuldade de incapacidade absoluta.

Ausência de provas robustas e prospectivas que evidenciem impacto direto das custas na continuidade da atividade empresarial ou no plano de recuperação judicial.

Inexistência de fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a decisão monocrática, limitando-se o recurso à reiteração de alegações já analisadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de prova efetiva da impossibilidade de arcar com as custas processuais. 2. A recuperação judicial não gera presunção de hipossuficiência financeira. 3. A mera demonstração de dificuldades econômicas não se confunde com incapacidade absoluta para custear o processo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2355896/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.12.2023; Súmula nº 481/STJ.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807658-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: B D VEST CONFECÇÕES LTDA

AGRAVADO: MILTON CESAR BARBOSA BRAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por B D VEST CONFECÇÕES LTDA, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807658-41.2024.8.14.0000, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos do processo nº 0811486-23.2023.8.14.0051, que havia indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre Ação Monitória ajuizada por B D VEST CONFECÇÕES EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de MILTON CESAR BARBOSA BRAZ, visando ao recebimento da quantia de R$ 85.635,86 (oitenta e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos). No curso do processo de origem, a autora requereu o benefício da gratuidade da justiça, alegando grave situação de hipossuficiência financeira em razão das dificuldades econômicas que enfrenta, agravadas pelo processo de recuperação judicial em que se encontra. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que os documentos apresentados evidenciavam intensa movimentação financeira incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Irresignada com a decisão de piso, a empresa interpôs o Agravo de Instrumento nº 0807658-41.2024.8.14.0000. Após a distribuição, esta Relatoria proferiu decisão monocrática em 10 de março de 2025 (ID 25350391), por meio da qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo hígida a decisão agravada, com determinação de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Após abertura de prazo para contrarrazões, sem manifestação, esta Relatoria proferiu decisão monocrática (ID 31405800), por meio da qual conheceu do Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, confirmando o indeferimento da gratuidade da justiça ao fundamento de que os documentos acostados pela agravante não demonstravam, de modo cabal, a incapacidade financeira para suportar as custas processuais, considerando que, a despeito das dívidas indicadas no balancete contábil, a empresa mantinha fluxo financeiro ativo e acesso a crédito, sendo insuficiente a mera condição de estar em recuperação judicial para ensejar a presunção de hipossuficiência econômica, na forma da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada com a decisão monocrática, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 32011061), no prazo legal, onde sustenta, em síntese, que a decisão monocrática não merece prosperar, porquanto a análise dos documentos acostados — notadamente os balancetes contábeis e os extratos bancários — demonstra, de forma inequívoca, que o passivo da empresa supera significativamente o ativo, evidenciando a real situação de hipossuficiência financeira. Argumenta que as movimentações bancárias identificadas pela Relatoria como indício de capacidade econômica consistem, em verdade, na mera circulação de valores necessários à manutenção mínima das atividades empresariais e ao cumprimento do plano de recuperação judicial, sendo insuficientes para caracterizar capacidade de suportar as despesas processuais.

Aduz a agravante que a empresa encontra-se em grave crise econômico-financeira, situação reconhecida judicialmente pelo deferimento do pedido de recuperação judicial, circunstância que, aliada aos balancetes que demonstram passivo superior ao ativo e aos extratos bancários com saldos reiteradamente negativos, impõe o reconhecimento da hipossuficiência e, por conseguinte, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Sustenta, ainda, que a exigência de recolhimento de custas processuais em todas as fases do feito inviabilizaria a continuidade da demanda e comprometeria o próprio plano de recuperação judicial, em ofensa ao princípio constitucional da preservação da empresa, insculpido no art. 170 da Constituição Federal, e às finalidades da Lei nº 11.101/2005, que elege a preservação da atividade empresarial como vetor fundamental do instituto da recuperação judicial.

Ao final, a agravante requereu: (a) o conhecimento, a admissibilidade e o processamento do presente recurso de Agravo Interno; (b) a intimação do agravado para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias; (c) a retratação desta Relatoria quanto à decisão monocrática, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira da empresa e concessão da gratuidade da justiça; e (d) subsidiariamente, caso não haja retratação, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão monocrática para deferir o benefício pleiteado.

Certidão de ID 35667035 atestou o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807658-41.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: B D VEST CONFECÇÕES LTDA

AGRAVADO: MILTON CESAR BARBOSA BRAZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece acolhimento.

A questão central posta a julgamento diz respeito à suficiência do acervo probatório produzido pela agravante para demonstrar a hipossuficiência financeira apta a ensejar a concessão do benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica. A matéria, de sede constitucional e infraconstitucional, encontra-se disciplinada no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e nos arts. 98 e 99, §3º, do Código de Processo Civil.

O regime jurídico da gratuidade da justiça aplicável às pessoas jurídicas difere substancialmente daquele destinado às pessoas naturais. Enquanto para estas o Código de Processo Civil institui presunção relativa de hipossuficiência a partir da declaração de insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, às pessoas jurídicas não se estende idêntica prerrogativa. Para estas, a concessão do benefício condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem que seja possível invocar qualquer presunção em seu favor.

Esse entendimento encontra-se consolidado no enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, de cujo teor se extrai que “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

A exegese desse enunciado vinculante deixa assentado que o critério determinante para o deferimento do benefício é a
demonstração efetiva
da impossibilidade financeira — e não a mera alegação ou a apresentação de documentos que sinalizem dificuldades econômicas genéricas.

Especificamente no que concerne às empresas submetidas ao regime de recuperação judicial, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a submissão a esse procedimento, por si só, não é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça. O regime de recuperação judicial denota crise econômico-financeira, mas não implica, necessariamente, a impossibilidade absoluta de arcar com as custas e despesas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS . REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
2 . O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes
. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n . 83 do STJ). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ) . 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita.Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 6 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2355896 SP 2023/0142610-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Esse posicionamento foi reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça em numerosos julgados, fixando a premissa de que a recuperação judicial constitui elemento indiciário relevante, mas insuficiente, de forma isolada, para o deferimento do benefício.

No caso em exame, a agravante apresentou balancetes contábeis evidenciando passivo superior ao ativo, bem como extratos bancários com saldos negativos em determinados períodos. No entanto, os referidos documentos, examinados em seu conjunto e à luz do padrão probatório exigido para pessoas jurídicas, revelam-se insuficientes para comprovar a impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais, consoante acertadamente concluído pela decisão monocrática agravada.

Com efeito, a documentação apresentada demonstra situação de desequilíbrio econômico-financeiro, mas não comprova, de forma cabal e objetiva, a impossibilidade de custear os encargos do processo. Há distinção jurídica relevante entre dificuldade financeira — caracterizada por desequilíbrio entre ativos e passivos, fluxo de caixa deficitário em determinados períodos e necessidade de reestruturação — e impossibilidade financeira, que pressupõe a ausência total de recursos disponíveis para fazer frente às despesas processuais. A confusão entre esses conceitos seria incompatível com o rigor que o ordenamento jurídico impõe à análise do benefício quando requerido por pessoas jurídicas.

Acrescente-se que os documentos acostados aos autos são de natureza pontual — balancetes e extratos bancários referentes a períodos específicos —, sem que tenha sido apresentado fluxo de caixa projetado, demonstrações de resultados consolidadas ou qualquer prova prospectiva que evidenciasse, de modo objetivo, o impacto concreto do recolhimento das custas processuais sobre a continuidade das atividades empresariais ou sobre o plano de recuperação judicial. A ausência desses elementos impede que se forme convicção segura acerca da impossibilidade absoluta de arcar com os encargos processuais.

Tampouco procede o argumento fundado no princípio constitucional da preservação da empresa , que opera como vetor interpretativo e de política legislativa no âmbito do direito empresarial e do procedimento de recuperação judicial, mas não tem o condão de dispensar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, que exige comprovação de hipossuficiência financeira nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça. Admitir raciocínio diverso importaria transformar o estado de recuperação judicial em salvo-conduto automático para o benefício, o que contraria o entendimento sedimentado na jurisprudência superior.

Importa destacar, ainda, que o Agravo Interno não trouxe fato novo, prova nova ou fundamento jurídico inovador capaz de infirmar os alicerces da decisão monocrática. A função do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é submeter ao colegiado a revisão de decisão proferida monocraticamente pelo relator, quando esta contraria a jurisprudência do tribunal, da corte superior ou do Supremo Tribunal Federal, ou quando dela resulte manifesta ilegalidade ou teratologia. Nenhuma dessas hipóteses se configura no caso concreto: a decisão monocrática está em plena consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas.

A agravante, em síntese, limitou-se a reiterar os argumentos já apreciados e refutados pela decisão monocrática, sem inovar a argumentação jurídica tampouco suprir a deficiência probatória apontada. Essa circunstância revela que o recurso não preenche a função revisional que lhe é própria, configurando mera reiteração dos elementos já considerados quando da prolação da decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807658-41.2024.8.14.0000, que negou provimento ao recurso e confirmou o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça à agravante, por ausência de comprovação suficiente da impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, na forma da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026